Tribunal: TJDFT
Processo: 0735175-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCESSAMENTO NO BOJO DOS AUTOS PRINCIPAIS. ART. 24 ESTATUTO OAB. FACULDADE ADVOGADO. AUSÊNCIA TUMULTO. PROSSEGUIMENTO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Estatuto da OAB (Lei 8.906/94) estabelece a possibilidade de o advogado executar os honorários nos autos da fase de conhecimento.
2. A jurisprudência é farta no sentido de que cabe ao advogado escolher entre seguir com o Cumprimento de Sentença nos próprios autos ou em autos apartados, sendo incabível que o juízo limite o direito garantido por lei.
3. No caso específico dos autos não há possibilidade de tumulto processual ou outro incidente que pudesse mitigar o direito do advogado de cumprir a sentença nos próprios autos, sendo necessário, portanto, reformar a decisão agravada.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.